Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711544-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: NADJA MARIA CABRAL DANTAS DECISÃO A Lei n. 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência, não se aplicando o art. 11 da Portaria GPR n. 359 /2025 na hipótese de sessão presencial. Assim, tendo-se em conta que a sustentação oral por videoconferência de processos a serem julgados em sessões presenciais pelas Turmas Recursais ainda não conta com o suporte técnico necessário aos advogados, indefiro o pedido em id. 74338569. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora